Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
D E S P A C H O Aos embargados para se manifestarem, em 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 57116269 e de ID 57250379 (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora